Tribunal: TJDFT
Processo: 0711273-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Processo : 0711273-89.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 227379092 dos autos originários n. 0712037-88.2024.8.07.0007) que considerou que o depósito judicial efetivado pelo executado, aqui agravante, ocorreu após o prazo para pagamento espontâneo. Em decorrência, reconheceu devido o acréscimo da multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10% sobre a integralidade do débito, e não só sobre o remanescente. Relatou e fundamentou o juízo singular: Após inaugurada a fase executiva ao id. 221245418, o credor (sic) foi intimado para pagar no endereço da citação (id. 224903432 e 221245418). Frustrada a diligência em razão de ausência, o autor pede que a intimação seja reputada válida (id. 222255098). Na sequência, foi comunicado nos atos depósito judicial de R$ 46.671,36 (id. 226490881). O credor, em resposta, comunica que o pagamento é menor do que o devido e aponta saldo remanescente R$ 6.402,24 (seis mil quatrocentos e dois reais e vinte e quatro centavos), razão pela qual pede a continuidade da execução (id. 226942182). Relatado brevemente, decido. Como já referido ao id. 220062012, observado o 513, § 2o, II, do CPC, a intimação para pagar deveria ser encaminhada por AR, o que se deu ao id. 222151878 sem sucesso por causa da ausência após três tentativas. A mudança do endereço foi constatada ao id. 224903432, quando da realização do ato por Oficial de Justiça. Assim, a intimação deve ser considerada válida vez que o réu/executado mudou de endereço sem comunicação prévia ao Juízo, conforme §3o do mesmo artigo C/C parágrafo único do art. 274. Registro, ademais, que observado o art. 231, I, do CPC, o prazo para pagamento espontâneo e impugnação determinado ao id. 220062012 deve ser contado desde a juntada do mandado id. 222151878, ressalvado o prazo de suspensão previsto no art. 220 do CPC, iniciando, portanto, a partir de 21/01/2025. Assim, o depósito judicial de R$ 46.671,36 realizado ao id. 226490881, foi efetivado após o prazo para pagamento espontâneo, em 19/02/2025, mais de 15 (quinze) dias após 21/01/2025. Tendo em conta que não houve o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do CPC, o débito deve ser acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento sobre a integralidade do pedido inaugural, e não só sobre o remanescente. O agravante alega que a intimação somente pode ser considerada válida, na forma do arts. 513, § 3o, e 274, parágrafo único, do CPC, se houve ciência efetiva do ato. Defende que é a certidão do oficial de justiça que dita o termo inicial do prazo para pagamento voluntário, pois esse foi o momento em que se atestou a mudança de endereço da executada. Sustenta que “houve a mera ausência dos agravantes no imóvel na época em que o AR fora expedido para o endereço, entretanto, não há como comprovar a alteração de endereço do agravante naquela data”, o que “só pode ser efetivado após a diligência do douto Oficial de Justiça”. Conclui afirmando que há “erro material e de interpretação na decisão recorrida, o que pode gerar excesso de execução indevido, uma vez que a decisão agravada determinou a incidência de multa de 10% e honorários de 10% (art. 523, §1o do CPC), sobre o valor global da execução, sob a falsa premissa de que não houve pagamento espontâneo no prazo legal”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer “como marco inicial para contagem do prazo do art. 523 do CPC o dia útil posterior à anexação da certidão do Oficial de Justiça datada de 05/02/2025 (Id. 224903432), afastando-se a multa e os honorários de mora indevidos sobre o valor global da dívida exequenda”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Na fase de cumprimento de sentença, dispõe o art. 525, § 11, do CPC: “As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.” A despeito de ausente impugnação na origem, no prazo legal, conforme faculta o art. 525, § 11, do CPC, nada obsta o manejo direto do agravo de instrumento para alegação de exclusão da multa e dos honorários advocatícios a que aludem o art. 523, § 1o, do CPC, porquanto a norma não criou requisito de admissibilidade recursal, nem dever ou ônus ao executado, porém, uma faculdade que pode ou não ser utilizada pelo devedor na medida do seu interesse, tal como orienta em termos o aresto do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DECISÃO. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE SIMPLES PETIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 525, §11 DO CPC. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO DEVEDOR. 1- Recurso especial interposto em 14/1/2022 e concluso ao gabinete em 2/9/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se, na fase de cumprimento de sentença, é cabível a interposição direta de agravo de instrumento sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC. 3- O pronunciamento judicial que determina a penhora de bens possui natureza jurídica de decisão interlocutória e não de simples despacho, notadamente porque não se limita a impulsionar o procedimento, caracterizando inegável gravame à parte devedora. 4- Na fase de cumprimento de sentença, não há óbice à interposição direta do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC. 5- Recurso especial não provido. (REsp n. 2.023.890/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022) Passo ao exame da medida liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver; não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. Quanto à intimação do devedor para pagamento voluntário, o art. 513, § 2o, do CPC dita a forma como deve ocorrer, devendo ser realizada por carta com aviso de recebimento, quando for representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos (inc. II). Por sua vez, o § 3o do dispositivo legal em comento considerada realizada a intimação via postal quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifado) No caso, houve tentativa de intimação da executada agravante para pagamento voluntário, dirigido ao mesmo endereço onde realizada a citação na fase de conhecimento (id. 205293403 na origem). O AR retornou sem cumprimento (id. 222151878 na origem), porque, conforme atesta a certidão do oficial de justiça (id. 224903432 na origem), o executado mudou de endereço sem comunicação prévia. Nesse contexto, se a intimação via postal não se efetivou por causa da alteração de endereço do executado, sem comunicação prévia ao juízo, o prazo para pagamento voluntário (art. 523, § 1o, do CPC) começa a correr o prazo a partir da juntada do comprovante da entrega da correspondência no endereço constante dos autos, em consonância com a expressa previsão legal (art. 274, parágrafo único, do CPC). Assim, como aviso de recebimento foi juntado aos autos em 08/01/2025 (id. 222151878 na origem), e o depósito judicial foi realizado apenas em 19/02/2025 (id. 226490881 na origem), escorreita a conclusão alcançada pelo juízo a quo de que o pagamento ocorreu após o prazo legal. Alegação de que a contagem do prazo deveria fluir a partir da certidão do oficial de justiça (id. 224903432 na origem) não encontra qualquer fundamento jurídico ou legal. Com efeito, a tentativa frustrada de cumprimento do mandado por oficial de justiça apenas atestou o motivo de devolução sem cumprimento do mandado com aviso de recebimento, isto é, a alteração de endereço sem comunicação prévia nos autos. Logo, se a lei confere presunção de validade da intimação anteriormente expedida, a nova tentativa de cumprimento por oficial de justiça não reabre o prazo. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não vejo o periculum in mora por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No ponto, nada foi alegado em concreto e, a despeito das medidas executivas em curso na origem, a reparação de eventual prejuízo suportado pelo prosseguimento da execução poderá ser buscada nos próprios autos do cumprimento de sentença, caso ao final seja dado provimento a este recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator